Tribunal: TJDFT
Processo: 0717961-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE.
I – É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 8/9/20), evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
II – Na demanda, a última consulta Sisbajud foi efetuada há menos de três meses e ainda pende análise de penhora de veículo e realização de consulta e-RIDF, motivos pelos quais não é razoável deferir nova pesquisa de ativos financeiros com a reiteração de ordens de bloqueio por 30 dias.
III – Agravo de instrumento desprovido.